Tribunal: TJSP
Processo: 1022979-47.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. Pretensão do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos de acidente em que se envolveu em rodovia administrada pela ré – Sentença de parcial procedência que deve ser mantida.
2. Competência da Seção de Direito

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. Pretensão do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos de acidente em que se envolveu em rodovia administrada pela ré – Sentença de parcial procedência que deve ser mantida.
2. Competência da Seção de Direito Público nos termos do item III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020
3. Rejeitada preliminar de ilegitimidade de parte – ré que administra concessão de rodovia, prestadora de serviço público.
4. Responsabilidade civil da ré configurada – Incidência dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal 14 – Falha do serviço configurada na ausência de vistoria – Danos morais majorados mantidos em R$ 16.000,00 – Juros de mora que não comportam alteração. Recurso desprovido.